Tribunal: TJDFT
Processo: 0723137-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C OBRIGAÇÃO DE PAGAR C/C DANOS MORAIS. PESSOA JURÍDICA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. EXCLUSÃO DO PEDIDO DE CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. MATÉRIA NÃO COGNOSCÍVEL DE OFÍCIO. PRINCÍPIO DA INÉRCIA DA JURISDIÇÃO. PRECEDENTES. DECISÃO REFORMADA.
1. Ao d. Juízo da causa incumbe apenas o exame do atendimento dos requisitos formais da petição inicial, previstos no art. 319 e art. 320, ambos do CPC, e dos pressupostos genéricos da ação.
2. Não é cabível ao julgador determinar a emenda ou indeferir a inicial em razão do pedido de condenação por danos morais, sem razões que o justifiquem, por não se tratar de questão cognoscível de ofício, à luz do princípio da inércia da jurisdição.
3. Incumbe à parte e não ao julgador, caso queira, após formalizada a relação jurídica-processual, questionar a conduta que lhe é imputada ou qualquer outra matéria de defesa que entenda pertinente (art. 336 e art. 337 do CPC), sendo descabida a determinação de emenda à inicial, nos termos em que proferida.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.